Tribunal: STF
Processo: HC 226599
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO, EM PARTE. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 704.804/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 11 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.729 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva. Na sequência, rejeitou embargos de declaração.



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilicitude das provas decorrentes do ingresso forçado dos policiais no domicílio do corréu, sem mandado judicial ou consentimento. Argumenta que inexistiam indícios concretos de prática criminosa a justificarem a ação policial, a qual teria sido desencadeada por denúncia anônima. Afirma inexistir comprovação idônea da autoria delitiva. Aponta a nulidade da prova resultante das capturas de tela do celular apreendido, contendo mensagens trocadas via aplicativo Whatsapp, entre o paciente e o corréu. Alega ser nula, ainda, a decisão mediante a qual foi indeferido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, por ausência de fundamentação.



    6. Pretende, em âmbito liminar, a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade das provas colhidas por meio do ingresso dos policiais na residência do corréu ou, ao menos, das capturas de tela do celular. Subsidiariamente, postula a confirmação da liminar, de modo que seja assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. No caso dos autos, o Juízo sentenciante rechaçou a alegação de violação domiciliar a partir das seguintes premissas:



    “A denúncia anônima recebida, no sentido de que o acusado Vlamir seria integrante da organização criminosa denominada ‘PCC’ e que estaria realizando o tráfico de drogas na residência situada na rua Paranaguá, nº 1530; a situação fática encontrada pelos policiais no referido imóvel - onde foi apreendida grande quantidade de entorpecente, balanças de precisão, cápsulas plásticas vazias, expressiva quantia em dinheiro, papeis com anotações típicas de contabilidade do tráfico de droga e o celular de Vlamir - bem como o conteúdo do seu aparelho celular apreendido, revelou a atividade ilícita praticada por Vlamir no local dos fatos, seu estreito vínculo com a organização criminosa ‘PCC’, bem como a associação de Vlamir e Fabrício para a prática, reiterada do tráfico de drogas, de forma permanente e não ocasional. Nesse sentido é o relatório de investigação de nº 229/2020, juntado aos autos antes do oferecimento da denúncia (fls. 191/276).



(...)



    Com relação à tese de violação de domicílio, cabe consignar que a privacidade do domicílio, constitucionalmente assegurada, encontra limites na própria Constituição Federal, incluindo-se no rol das escassas hipóteses de mitigação deste direito fundamental a possibilidade de ingresso em domicílio, sem mandado judicial nos casos de flagrante delito, nos termos do artigo 5º, inciso XI. 



(...) 



    Veja que após a denúncia anônima relacionando o acusado Vlamir ao tráfico de drogas e à organização criminosa, policiais civis fizeram breve campana no local dos fatos - conhecido pela intensa traficância – e viram Vlamir sentado em de um comércio e, por várias vezes, entrava e saía do imóvel mencionado na denúncia, bem como tinha breves contatos com um adolescente, movimentação típica de tráfico de drogas. Acreditando na veracidade da denúncia recebida, os policiais resolveram entrar no imóvel, onde foram apreendidos entorpecentes, dinheiro, celular e outros objetos relacionados aos tráfico de drogas, dos quais Vlamir assumiu a propriedade.” (e-doc. 5, p. 5-6; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pela defesa (e-doc. 6, p. 4-5), e a 5ª Turma do STJ (e-doc. 11), reiteraram o entendimento adotado na sentença, concluindo inexistir ilegalidade, no que presentes fundadas razões para o ingresso dos policiais na casa do corréu. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE CAMPANA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DO IMÓVEL. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É entendimento deste Sodalício que ‘o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (AgRg no HC 678.06 9/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021). 



    2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias consignaram que a situação observada pelos policiais autorizava a realização da diligência policial, haja vista que, após informações de que o corréu seria integrante da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC e estaria realizando tráfico de drogas no endereço em questão, os agentes públicos para lá se dirigiram e realizaram campana prévia, ocasião em que constataram movimentação típica do comércio de entorpecentes, em que o corréu entrava e saía várias vezes do imóvel, após contatos breves com um adolescente. Ao entrar na residência, os policiais militares localizaram 170 eppendorfs contendo 88,278g de cocaína, 542g de maconha contidos em 8 invólucros plásticos menores e 3 maios, bem como 3 balanças de precisão, 3 pacotes com cápsulas plásticas vazias, a quantia de R$ 11.262,00 (onze mil duzentos e sessenta e dois reais) em notas variadas, papéis com anotações típicas de contabilidade do tráfico de drogas, bem como o celular do corréu, o qual revelou a sua associação com o ora paciente, que seria o proprietário do imóvel, e o cedia gratuitamente para que o corréu morasse e coordenasse a venda dos entorpecentes no local. Dada a demonstração de fundadas razões acerca da ocorrência do narcotráfico, não há falar em nulidade por violação de domicílio na hipótese. 



    3. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias, quanto a comprovação da realização de campana prévia pelos policiais, dependeria de revolvimento do acervo fático probatório, vedado na via estreita do presente writ. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (grifos nossos).



    10. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação dos policiais, que, tendo recebido denúncia anônima da prática de tráfico de entorpecentes pelo corréu do paciente, em local determinado, deslocaram-se para dito local e, somente após realização de campana que revelou a probabilidade da ocorrência de crime, entraram na residência, onde apreenderam drogas, dinheiro e objetos relacionados à traficância. 



    11. Além disso, esta Suprema Corte reconhece a possibilidade de denúncia anônima deflagrar a persecução penal, desde que realizadas diligências para confirmar a veracidade do alegado. A conclusão adotada no caso, portanto, coaduna-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ilustrada nos precedentes relacionados a seguir:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral’ (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. O STF já decidiu no sentido de ‘ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.374.032-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 159.544-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).  



    12. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados os fatos, conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpusimpetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    13. Por fim, as questões relativas à ausência de comprovação idônea de autoria, à nulidade da prova resultante de capturas de tela do celular e à manutenção da prisão preventiva do paciente não passaram pelo crivo do STJ. No ato ora impugnado, a 5ª Turma limitou-se à análise do ingresso dos policiais na casa do corréu, concluindo ter sido legítimo. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Ante o exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator